Tribunal: TJDFT
Processo: 0003170-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAMENTE VALORADAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. PRETENSÃO À REDUÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como fotografias e laudo de exame de corpo de delito.
3. Admite-se a valoração negativa das consequências do crime quando as sequelas extrapolam as comuns do tipo penal.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
5. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização. 5.1. É possível a redução do montante mínimo fixado para a reparação pelos danos morais, haja vista a ausência de informações sobre os rendimentos do réu (assistido pela defensoria pública) e a possibilidade de a vítima, caso queira, vindicar complementação na esfera cível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.